Tribunal: TJMT
Processo: 1057167-85.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1057167-85.2019.8.11.0041
Vistos.
Consoante a certidão id “o Recurso Especial juntado no ID 75082995 refere-se aos autos do Agravo de Instrumento no 1019128-45.2019.8.11.0000. CERTIFICO, ainda, que referido Recurso Especial já fora juntado no processo correspondente”.
Intimados os patronos subscritores da referida peça recursal, estes permaneceram silentes, conforme certidão id 75283993.
Diante desse quadro, tendo em vista a informação de que o Recurso Especial interposto no id se refere aos autos do Agravo de Instrumento no 1019128-45.2019.8.11.0000, determino a exclusão da peça recursal id 75082995, por tratar de matéria estranha ao presente feito. Após, às providências cabíveis quanto ao prosseguimento da demanda.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.